Tribunal: TJES
Processo: 0017519-94.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Esbulho / Turbação / Ameaça; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017519-94.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARTHA LICHTENHELD DUARTE
APELADO: FABIANA TEIXEIRA AMARAL DUARTE
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017519-94.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTHA LICHTENHELD DUARTE

APELADO: FABIANA TEIXEIRA AMARAL DUARTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença (fls. 158/159v.) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica que julgou improcedente o pleito de reintegração de posse, além de condenar a apelante ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Em razões recursais (fls. 292-298), a apelante requer a reforma da r. sentença, sustentando que a prova da posse está: i) no recibo de aquisição do imóvel datado de 04/02/1969; ii) no fato de ter emprestado o segundo andar para o filho e a apelada residirem; iii) na alegação da apelada de que as melhorias no imóvel sempre ocorrerem com o consentimento da apelante.

Em contrarrazões recursais (fl. 170/172), a apelada reforça a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos e o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator. Sessão do dia 22/11/2022.

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017519-94.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTHA LICHTENHELD DUARTE

APELADO: FABIANA TEIXEIRA AMARAL DUARTE

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença (fls. 158/159v.) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica que julgou improcedente o pleito de reintegração de posse, além de condenar a apelante ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Conforme preceitua o art. 560, do CPC
[1]
,
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
, este último caso devendo fazer prova do(a): a) posse anterior; b) esbulho; c) data do esbulho; d) perda da posse; na esteira do art. 561, CPC
[2]
.

Acerca da posse, dispõe os arts. 1.196 e 1.197 do Código Civil que
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
e que
a posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Neste sentido, o STJ possui firme entendimento segundo o qual
é cabível a ação de reintegração de posse quando o autor comprova o exercício de posse indireta.
[3]

Compulsando os autos, verifico que a posse indireta da apelante restou comprovada, na medida em que, na condição de proprietária e possuidora plena, permitiu à apelante, sua nora à época, a utilização do imóvel para moradia junto com seu falecido filho.

Além disso, restou incontroverso que as benfeitorias no imóvel, implementadas pela apelada, foram feitas mediante ciência e aprovação da apelante, situação que reforça a existência da posse e o fato de existir mero comodato entre as partes.

Logo, configura esbulho possessório a não devolução do imóvel após a inequívoca ciência da apelante de tal vontade da apelada. No mesmo sentido:

A não devolução do imóvel no prazo estabelecido na notificação extrajudicial, constituiu os agravados em mora, razão pela qual impõe-se o deferimento da liminar pleiteada, notadamente porque restou comprovado o esbulho ante a mudança da qualidade da posse para precária e injusta.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 036189000155, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019)

Outrossim, não há a presença do elemento anímico, animus de dono. Os fatos narrados permitem depreender que sempre houve entre as partes um comodato verbal
[...]
8. O esbulho também foi comprovado, na medida em que os réus, mesmo notificados para deixar a residência, nela permaneceram, recusando-se a sair do local sob alegação de que o autor possuía dívidas trabalhistas consigo. Vê-se, pois, que extinto o comodato por força da notificação judicial, a posse dos demandados tornou-se injusta, consumando-se, assim, o esbulho.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 64140005261, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2017, Data da Publicação no Diário: 16/11/2017).

Por outro lado, dispõe o art. 1.219, do Código Civil que
o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Assim, apesar de se reconhecer o direito à reintegração de posse à apelante, não se pode olvidar que as benfeitorias implementadas no imóvel (01 quarto, 01 cozinha e 01 varanda), todas com incontestável natureza útil, pois facilitam o uso do bem, assim como a ciência e autorização da apelante, são fatos incontroversos nos autos, tanto que utilizados como razões de recurso, devendo se reconhecer em favor da apelada o direito de indenização e, por conseguinte, de retenção da coisa pelo valor das benfeitorias úteis e necessárias.

Dessa forma, considerando que as benfeitorias foram implementadas de boa-fé, sobretudo porque a ciência e concordância da apelante são incontroversas, deve ser apurado o seu respectivo valor na competente fase de liquidação.

Por derradeiro, a fim de evitar a impossibilidade
ad aeternum
de exercício da posse pela apelante, na hipótese de não haver condição financeira para pagamento da indenização pelas benfeitorias, ou o enriquecimento ilícito da parte apelada, pela utilização prolongada do bem de maneira gratuita a título do direito de retenção, a apelada deve pagar alugueis durante o uso da coisa retida, em valor acordado pelas partes ou mediante prova pericial na fase de liquidação.

Neste sentido também já decidiu este e. TJES,
in verbis
:

O direito de retenção não afasta o dever de pagar aluguéis durante o período de uso da coisa retida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 045140000170, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020)

As benfeitorias poderão ser comprovadas, por meio de prova pericial destinada a tal fim, na fase de liquidação do julgado, o que prestigia o tempo de duração razoável do processo, e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reintegração de posse em favor da apelante, cuja efetivação fica condicionada ao pagamento das indenizações das benfeitorias a serem apuradas em fase de liquidação, devendo haver compensação dos alugueis devidos pela apelada durante o período de retenção (valor que também deve ser apurado na fase de liquidação).

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

1

[1]
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

2

[2]
Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

[3]
(AgInt no AREsp 1081186/GO, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS ARTS. 560 E 561, CPC. POSSE INDIRETA. POSSIBILIDADE.

BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO. CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA. BOA-FÉ. COMPENSAÇÃO DOS ALUGUEIS PELO USO DA COISA RETIDA. APURAÇÃO DOS VALORES EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Preceitua o art. 560, do CPC,
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
, este último caso devendo fazer prova do(a): a) posse anterior; b) esbulho; c) data do esbulho; d) perda da posse; na esteira do art. 561, CPC.
2.
D
ispõe os arts. 1.196 e 1.197 do Código Civil que
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
e que
a posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.
3.
O STJ possui firme entendimento segundo o qual
é cabível a ação de reintegração de posse quando o autor comprova o exercício de posse indireta.
4.
A posse indireta da apelante restou comprovada, na medida em que, na condição de proprietária e possuidora plena, permitiu à apelante, sua nora à época, a utilização do imóvel para moradia junto com seu falecido filho.
5.
Além disso, restou incontroverso que as benfeitorias no imóvel, implementadas pela apelada, foram feitas mediante ciência e aprovação da apelante, situação que reforça a existência da posse e o fato de existir mero comodato entre as partes.
6.
Logo, configura esbulho possessório a não devolução do imóvel após a inequívoca ciência da apelante de tal vontade da apelada.
7.
Por outro lado, dispõe o art. 1.219, do Código Civil que
o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.
Assim, apesar de se reconhecer o direito à reintegração de posse à apelante, não se pode olvidar que as benfeitorias implementadas no imóvel (01 quarto, 01 cozinha e 01 varanda), todas com incontestável natureza útil, pois facilitam o uso do bem, assim como a ciência e autorização da apelante, são fatos incontroversos nos autos, tanto que utilizados como razões de recurso, devendo se reconhecer em favor da apelada o direito de indenização e, por conseguinte, de retenção da coisa pelo valor das benfeitorias úteis e necessárias. Dessa forma, considerando que as benfeitorias foram implementadas de boa-fé, sobretudo porque a ciência e concordância da apelante são incontroversas, deve ser apurado o seu respectivo valor na competente fase de liquidação.
8.
Por derradeiro, a fim de evitar a impossibilidade
ad aeternum
de exercício da posse pela apelante, na hipótese de não haver condição financeira para pagamento da indenização pelas benfeitorias, ou o enriquecimento ilícito da parte apelada, pelas utilização prolongada do bem de maneira gratuita a título do direito de retenção, a apelada deve pagar alugueis durante o uso da coisa retida, em valor acordado pelas partes ou mediante prova pericial na fase de liquidação.
9.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.